Tribunal: STF
Processo: HC 213790
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar interposto em favor de Leah Fernanda Araujo de Souza e Silvio Ferreira da Silva Júnior contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que não conheceu do Agravo Regimental no AREsp 2.005.401/MS (documento eletrônico 12).



    A impetrante sustenta, em síntese, que



    “[o] Ministério Público denunciou os Pacientes pela prática de crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 c.c. artigo 40, V, ambos da Lei n. 11.343/06. 



    Após regular processamento do feito, em primeira instância, os réus foram condenados pela prática do crime imputado na denúncia, a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão no regime inicial fechado. 



    Inconformados, os réus interpuseram recurso de apelação, ao qual foi negado provimento pelo Tribunal de Justiça da origem. A sentença de primeiro grau, portanto, foi mantida. 



    Em ato contínuo, foi interposto Recurso Especial, o qual foi negado seguimento pelo E. TJ/MS. Posteriormente, a Defesa entendeu por bem interpor Agravo em Recurso Especial, porém, apesar da vasta argumentação, o Relator conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial, e, na extensão, negou-lhe provimento” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1).



    Alega, ainda, que



    “o acórdão recorrido afastou a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado sob o fundamento de que o valor da droga apreendida, bem como pela quantidade e veículo com compartimento oculto de propriedade de pessoa condenada por tráfico de drogas em outro Estado, era possível concluir que se trata de pessoas ligadas a organização criminosa” (págs. 4-5 do documento eletrônico 1). 



    Ao final, pede:



    “a) a imediata concessão do provimento liminar, para suspender o v. acórdão guerreado, e que se reconheça o tráfico privilegiado ou, subsidiariamente, a substituição do regime inicial de cumprimento de penas para o regime semiaberto. 



    b) a requisição, se necessárias, de informações à Autoridade Coatora; 



    c) a intimação do ilustre Representante do Ministério Público, para suas considerações;



    d) a final e total procedência do presente pedido mandamental, confirmando-se a liminar conferida, para se conceder em definitivo ordem de habeas corpus, a fim de reformar o v. acórdão guerreado para fazer incidir a causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu patamar máximo (art. 33, §4º, Lei n. 11.343/06); modificar o regime inicial para o aberto, com a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, na forma dos artigos 33, §§3º e 2º, ‘c’, c.c. artigo 59, III, e 44, todos do Código Penal e do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, caso não acolhido o pleito de diminuição da pena, requer seja estabelecido o regime inicial semiaberto, na forma do artigo 33, §§3º e 2º, ‘b’, c.c. artigo 59, III, ambos do Código Penal e do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal” (págs. 12-13 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Traslado, por oportuno, a ementa da decisão combatida: 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. INCIDÊNCIA. HABEAS CORPUS. PLEITO DE CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 



    I - A ausência de impugnação a todos os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial atrai, in casu, a incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ. 



    II - É descabida a concessão da ordem de habeas corpus, de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do recurso especial ou de recursos posteriores, se não demonstrados o constrangimento ilegal e a flagrante ilegalidade a que esteja eventualmente submetido o recorrente. Agravo regimental não conhecido” (pág. 7 do documento eletrônico 9). 



    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Ademais, dissentir demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável, como sabido, na estreita via do habeas corpus.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator